Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc. ASSOCIACÃO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo DA 10a Vara Cível de Brasilia nos autos Ação Declaratória com pedido de tutela provisória de urgência e consignação em pagamento movida em seu desfavor por MARIA REGINA DA SILVA SOUZA e JUAREZ DE SOUZA, ora Agravados, que deferiu a antecipação de tutela requerida para autorizar o depósito judicial do valor de R$1.021,22, correspondente à soma dos valores dos boletos com vencimento em 20/06/21 (R$510,61) e 20/07/21 (R$510,61), aplicado o desconto para pagamento pontual, suspendendo-se sua exigibilidade e determinando à ré que emita apenas um boleto para o lote unificado BG 19/21 e se abstenha de fazer novas cobranças de duas cotas associativas, até decisão em sentido contrário. Sustenta que a Decisão agravada não merece prosperar, haja vista que o ato do Conselho Deliberativo que, no ano de 2019 e com anuência da Diretoria, aprovou a cobrança da taxa associativa sobre o lote unificado, cujo pagamento pretendem os Autores-Agravados que seja mantida, trata-se de ato eivado de nulidade. Afirma que segundo o disposto no parágrafo primeiro do artigo 31, é expressamente vedado a qualquer órgão da Associação a concessão de qualquer privilégio ou benefício que importe isenção ou redução da obrigação de pagamento das taxas e contribuições devidas à Associação que não tenha caráter geral para todos os associados. Acrescenta que para alteração do Estatuto seria necessário quórum mínimo de 2/3, o que não foi observado pelo Conselho Deliberativo, que decidiu conforme o que entendeu mais coerente sem pensar no desdobramento jurídico, financeiro e de seus associados. Nesse contexto, ao argumento de que o ato do Conselho Deliberativo no qual os Autores-Agravados fundamentaram o pedido de tutela de urgência mostra-se destituído de legitimidade e aduzindo que há perigo da demora em face de grave desequilíbrio econômico e financeiro em desfavor dos demais associados, pugna pela concessão reforma da Decisão agravada, com pedido de antecipação da tutela recursal. Comprovação de preparo conforme ID Num. 27645837 - Pág. 1 e Num. 27645839 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, ao deferir a medida requerida, consignou o Juizo a quo: “No caso em apreço, reconheço, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito dos autores, tendo em vista que houve deferimento do Conselho Deliberativo e anuência da Diretoria Associativa acerca do pedido de unificação dos lotes 19 e 21 da alameda dos Bouganvilles, desde novembro de 2019 (ID 97145746). Com efeito, a mudança da forma de cobrança da taxa associativa, imputando aos proprietários de lotes unificados o pagamento como se desmembrado fossem, mesmo após deferimento da cobrança de taxa única e cumpridas todas as condicionantes previstas no estatuto, seus anexos e demais determinações do próprio Conselho Deliberativo, mostra-se incabível e demasiadamente prejudicial aos proprietários. O perigo de dano é evidente, tendo em vista que o não pagamento da taxa associativa, conforme nova orientação do próprio Conselho Deliberativo que aprovou a sua unificação, poderá caracterizar um suposto estado de inadimplemento, e os autores demonstraram que desde a aprovação da cobrança da taxa única até maio de 2021 pagavam, com desconto, a taxa associativa no valor de R$ 510,61 e, a partir de julho do corrente ano, passaram a ser cobrados em dobro posto que possuem dois lotes, apesar de edificada somente uma habitação. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor de R$1.021,22, correspondente à soma dos valores dos boletos com vencimento em 20/06/21 (R$510,61) e 20/07/21 (R$510,61), aplicado o desconto para pagamento pontual, suspendendo-se sua exigibilidade e determinando à ré que emita apenas um boleto para o lote unificado BG 19/21 e se abstenha de fazer novas cobranças de duas cotas associativas, até decisão em sentido contrário. Promovido o depósito judicial, no prazo de 05 dias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se e intime-se da decisão antecipatória de tutela por oficial de justiça.” Não obstante as razões elencadas pelo Agravante acerca da nulidade do ato do Conselho Deliberativo que com anuência da Diretoria aprovou a cobrança de taxa única, tenho que, pelo menos em principio, sem que assim tenha sido reconhecido, trata-se de alegações que não tem o condão de impor aos Agravados nova modalidade de cobrança, proporcional à quantidade de lotes que possuem, alterando a forma de pagamento anteriormente estabelecida e que vinha sendo observada desde o ano de 2019. Quadra dizer, sob um análise de cognição sumária, que a probabilidade do direito não milita em favor da parte Agravante, mas dos Agravados, requisito que somado ao perigo de dano ante o pagamento agora exigido em dobro, autoriza a tutela de urgência deferida na origem. Sendo assim, a um primeiro e provisório exame, merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada até ulterior ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 05 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator